Tribunal: TJMT
Processo: 1004283-81.2025.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004283-81.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AIRES RODRIGUES MARQUES - CPF: 006.296.951-05 (EMBARGADO), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (EMBARGANTE), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), RIZA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (EMBARGANTE), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO), AIRES RODRIGUES MARQUES - CPF: 006.296.951-05 (EMBARGANTE), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), RIZA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (EMBARGADO), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADO. RECURSO DO AUTOR ACOLHIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO
DO AUTOR
PROVIDO.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (RIZA SECURITIZADORA S.A.) e por AIRES RODRIGUES MARQUES contra acórdão proferido em apelação cível oriunda de ação revisional de contrato bancário, que reconheceu a nulidade da cobrança de seguro por venda casada, determinou a restituição de valores e reconheceu o descumprimento contratual e a abusividade de tarifa administrativa, com devolução dos valores pagos, tendo sido posteriormente ajustados os critérios de atualização monetária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro de premissa quanto ao reconhecimento do descumprimento contratual e à interpretação das cláusulas contratuais; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do provimento parcial das pretensões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à variação das parcelas, inexistindo omissão quanto à análise das cláusulas contratuais.

A estipulação clara do valor das parcelas no Quadro Resumo impede a majoração unilateral sem previsão contratual específica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

A invocação genérica de cláusulas de atualização do saldo devedor ou encargos moratórios não legitima elevação substancial das parcelas em desconformidade com o valor pactuado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequado seu uso para substituir a interpretação adotada pelo colegiado.

Inexiste contradição quanto à manutenção da mora, pois não há comprovação de que os encargos moratórios justificariam a elevação das parcelas.

Configura-se omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que o provimento parcial das pretensões caracteriza sucumbência recíproca.

A redistribuição proporcional das despesas processuais decorre do art. 86 do CPC e constitui consequência lógica do resultado do julgamento, podendo ser reconhecida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
da ré
desprovidos e
embargos de declaração do autor provido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A estipulação expressa do valor das parcelas no contrato impede sua majoração unilateral sem previsão clara, sob pena de violação à boa-fé e à transparência.

A sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais como consequência lógica do provimento parcial das pretensões.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 86; CDC,
arts
. 4º, III, e 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 2.748.896/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1004283-81.2025.8.11.0037

EMBARGANTE: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (RIZA SECURITIZADORA S.A.) E AIRES RODRIGUES MARQUES

EMBARGADO: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (RIZA SECURITIZADORA S.A.) E AIRES RODRIGUES MARQUES

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (RIZA SECURITIZADORA S.A.) e por AIRES RODRIGUES MARQUES, com o fito de integrar e, eventualmente, modificar o acórdão anteriormente proferido, nos autos da apelação cível oriunda de ação revisional de contrato bancário, que havia dado parcial provimento ao recurso do autor para reconhecer a nulidade da contratação de seguro e determinar a restituição simples dos valores pagos.

A decisão embargada, em síntese, reconheceu a nulidade da cobrança de seguro por configurar venda casada, determinando a devolução dos prêmios pagos, inicialmente com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, posteriormente ajustados, em sede de
aclaratórios
, para aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização. Ademais, acolheu parcialmente os embargos para reconhecer o descumprimento contratual decorrente da cobrança de parcelas em valor superior ao previsto no Quadro Resumo, bem como a abusividade da tarifa administrativa mensal, determinando sua exclusão e restituição dos valores pagos indevidamente (ID. 350939887).

Para tanto, a embargante VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ID.353187352) sustenta, em suas razões recursais, a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática no julgado, ao argumento de que: houve indevido reconhecimento de descumprimento contratual sem a devida análise integral das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que autorizariam a variação das parcelas; o contrato não estabeleceria parcelas absolutamente fixas, sendo legítima a oscilação decorrente da atualização do saldo devedor e da incidência de encargos; houve desconsideração da cláusula que disciplina a incidência de encargos moratórios em caso de inadimplemento; e, ainda, pretende o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais. Ao final, pugna pelo saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes.

Por sua vez, o embargante AIRES RODRIGUES MARQUES (ID.353714419) alega omissão relevante do acórdão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, sustentando que, diante do acolhimento de parcela significativa de suas pretensões, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, com a consequente redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada.

Em contrarrazões aos embargos opostos pela instituição financeira, AIRES RODRIGUES MARQUES (ID.356939889) defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por desvio de finalidade e caráter protelatório, ao argumento de que não há vícios a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido. No mérito, sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, destacando que o reconhecimento do descumprimento contratual decorreu da análise objetiva das provas e da interpretação sistemática do contrato à luz do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer o desprovimento dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório.

De outro lado, a VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, (ID.356977858) em contrarrazões aos embargos opostos por AIRES RODRIGUES MARQUES, sustenta a inexistência de omissão quanto à sucumbência, afirmando que o acórdão manteve coerência lógica com o resultado global do julgamento, no qual a pretensão revisional ampla foi majoritariamente rejeitada, inexistindo fundamento para redistribuição do ônus sucumbencial. Ao final, pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026